Tribunal: TJMT
Processo: 1004193-40.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004193-40.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO
EMBARGANTES: MIKAEL ARAUJO GOMES
OLIVER MESQUITA GRUDKA,
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INVERSÃO DOS NOMES DOS RÉUS NA PARTE DISPOSITIVA – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses evidenciada no caso em apreciação, porquanto, existindo erro material na parte dispositiva do voto, imperiosa sua correção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004193-40.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGADO), MIKAEL ARAUJO GOMES - CPF: 071.225.731-41 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIVER MESQUITA GRUDKA (EMBARGANTE), GLEIDSON DIAS FERREIRA - CPF: 021.141.111-64 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INVERSÃO DOS NOMES DOS RÉUS NA PARTE DISPOSITIVA – ERRO MATERIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses evidenciada no caso em apreciação, porquanto, existindo erro material na parte dispositiva do voto, imperiosa sua correção.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de MIKAEL ARAUJO GOMES e OLIVER MESQUITA GRUDKA, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 02/09/2022 (ID 142245178), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
1004193-40.2020,
que proveu parcialmente o recurso
defensivo para reformar a pena aplicada (exclusão de circunstância judicial desfavorável e diminuição da fração da causa de aumento).

Os embargantes alegam contradição
na parte final do voto condutor,
aduzindo ter ocorrido equívoco ao mencionar os nomes dos embargantes
, onde restaram invertidos diante das respectivas penas redimensionadas, argumentando
verbis
:

“...onde deveria constar o nome de Mikael consta Oliver, assim como onde consta Oliver deveria constar Mikael.”
.

Peço inclusão em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam sanar contradição existente na parte dispositiva do acórdão, uma vez que os nomes dos embargantes estão invertidos com relação às penas aplicadas a cada um deles.

Razão assiste
aos embargantes

Os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

No presente caso
, a
o embargante OLIVER
,
sua pena-base foi redimensionada para o mínio legal de 05 anos, a qual, na segunda fase teve a pena mantida inalterada.

Na terceira fase, foi mantida a causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Drogas.
C
ontudo
,
a fração foi redimensionada para 1⁄2 (metade), chegando a pena final
estabelecida em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, ao réu OLIVER.

Quanto ao

embargante MIKAEL
,
foi mantida

a pena-base estabelecida na sentença em 05 anos, e conservada na segunda fase.

Na terceira fase, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena foi reformada para 01 ano e 08 meses e 166 dias-multa e, diante da causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Drogas, com a reforma da fração pela 1⁄2 (metade), a pena final
se estabeleceu em 02 anos e 06 meses e 249 dias-multa, o réu MIKAEL
.

O ocorre que na parte final do acórdão houve inversão das penas aos réus, ou seja,
02 anos e 06 meses e 249 dias-multa, o réu OLIVER
e
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, ao réu MIKAEL.

Nesse contexto, evidente que erro material de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco.

Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração opostos pela defesa com o fito de corrigir o erro material constante na parte final do voto impugnado, passando a constar a seguinte redação:

Onde consta:

“Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para fixar a pena-base no mínimo legal
ao réu OLIVER e redimensionar a fração referente a causa de aumento (art. 40, VI da Lei 11.343/06), chegando a pena definitiva em 02 anos e 06 meses e

249 dias-multa no regime aberto
,
ao réu MIKAEL, mantendo a substituição nos termos do art. 44 do CP, e 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, ao réu OLIVER
, no regime semiaberto.

Diante do abrandamento da pena ao réu OLIVER, havendo guia de execução provisória, determino a expedição de ofício ao juízo originário para que tome ciência dos termos desta decisão, independente do trânsito em julgado.”

Deverá constar na parte dispositiva:

“Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para:

a)
Fixar a pena-base do réu
OLIVER no mínimo legal e redimensionar a fração referente a causa de aumento (art. 40, VI da Lei 11.343/06), chegando a pena definitiva em
e 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, no regime semiaberto.

b)
Ao réu MIKAEL,
redimensionar a fração referente a causa de aumento (art. 40, VI da Lei 11.343/06
), chegando a pena definitiva em 02 anos e 06 meses e

249 dias-multa no regime aberto.

c)
Diante do abrandamento da pena ao réu OLIVER, havendo guia de execução provisória, determino a expedição de ofício ao juízo originário para que tome ciência dos termos desta decisão, independente do trânsito em julgado.”

Ante o exposto,
provejo
os presentes embargos passando a prevelacer na conclusão do v. Acórdão a parte dispositiva destes embargos, que dá por esclarecido o equivoco verificado e apontada pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022